Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. DESPESAS DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário visando (i) revisão de taxas de juros; (ii) reconhecimento de abusividade da capitalização diária; (iii) declaração de ilegalidade de tarifa de cadastro e das despesas de registro; (iv) reconhecimento de venda casada por suposta imposição de seguro prestamista; e (v) restituição em dobro de valores.
2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, manteve a validade do contrato e concluiu pela ausência de abusividade nas cláusulas pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há direito à inversão do ônus da prova; (ii) verificar se houve venda casada pela inclusão de seguro prestamista; (iii) analisar a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização diária; (iv) examinar a legalidade da tarifa de cadastro e das despesas de registro; (v) apurar se há direito à restituição em dobro dos valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ônus da prova não é invertido, pois o Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de vulnerabilidade técnica específica. O recorrente possui plenas condições de comprovar suas alegações. A mera existência de relação de consumo não gera inversão automática.
5. Não há venda casada. Os autos demonstram que o seguro prestamista não foi contratado, afastando qualquer imposição ou conduta abusiva. A jurisprudência do STJ (Tema 972) admite a contratação facultativa de seguro, e os documentos do caso revelam que não houve adesão.
6. Os juros remuneratórios são válidos. A estipulação acima de 12% ao ano não indica abusividade (Súmula 382/STJ). A revisão somente ocorre quando comprovada desvantagem exagerada, o que não ocorreu. O apelante não demonstrou que as taxas superaram a média de mercado de maneira injustificada.
7. A capitalização diária de juros é válida e foi expressamente pactuada. Atende ao entendimento do STJ (Súmulas 539 e 541; REsp 973.827/RS – repetitivo). Consta no contrato a indicação das taxas mensal, anual e periodicidade diária.
8. A tarifa de cadastro é válida e não há indício de cobrança acima do mercado nem relação contratual anterior entre as partes.
9. A despesa de registro é igualmente válida, ressalvadas hipóteses de serviço não prestado ou onerosidade excessiva, o que não se verifica.
10. A restituição em dobro depende de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. Como todas as cobranças são legalmente admitidas e contratualmente previstas, inexiste fundamento para repetição do indébito, simples ou em dobro.
11. A sentença observou a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. O conjunto probatório reforça que o recorrente pactuou livremente as condições contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova não se justifica sem demonstração de vulnerabilidade técnica específica. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista afasta a alegação de venda casada. 3. Juros remuneratórios acima de 12% ao ano não indicam abusividade por si sós. 4. A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada. 5. As tarifas de cadastro e de registro são válidas quando previstas no contrato e amparadas pela regulação e pela jurisprudência. 6. Inexistindo cobrança indevida, é incabível a restituição em dobro”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, VIII, do CDC; Art. 51, §1o, do CDC; Art. 373 do CPC; Art. 421 do Código Civil; Art. 5o da MP 2.17036/2001; Art. 13 da Lei 9.779/1999; Art. 85, §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial n. 1.639.320/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972); Acórdão n. 1700996, processo n. 0723794-62.2022.8.07.0003, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 10/5/2023, publicado no DJe de 24/5/2023; Acórdão n. 1700070, processo n. 0701915-48.2022.8.07.0019, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 10/5/2023, publicado no DJe de 1o/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.118.462/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, publicado no DJe de 1o/3/2018; REsp n. 973.827/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, publicado no DJe de 24/9/2012; REsp n. 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, publicado no DJe de 6/12/2018.